Tribunal: TJES
Processo: 5008090-02.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008090-02.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: VINICIO OHNESORGE RIBEIRO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ACÓRDÃO

Sessão de julgamento

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela parte embargante em face do acórdão que conheceu dos recursos inominados interpostos, negando provimento ao recurso da parte embargada, mas concedendo parcial provimento ao recurso da embargante.

Nos embargos opostos, suscita a embargante que este tem a função de sanar erro material ou contradição, de modo que conste expressamente como resultado do julgamento/acórdão o parcial provimento ao recurso interposto pela parte embargante. Pois, a despeito do teor do voto proferido, o v. acórdão constou, apenas, que
“Ante o exposto, CONHECE-SE do recurso interposto, para CONFERIR-LHE parcial provimento, reformando a sentença, nos termos da fundamentação, ou seja, para o fim de mitigar o valor do dano material para R$ 832,52 (oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos).”
não tendo descriminado de forma específica e explícita as quantias a serem restituídas.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A embargante alega que o acórdão apresenta contradição/erro material, sob o fundamento de que apesar de ter sido concedido parcial provimento ao recurso do embargante, o referido acórdão apenas constou em sua decisão: “À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator”.

Da análise dos autos, noto que há erro material a ser sanado no acórdão, uma vez que os Embargos Declaratórios é um recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado, o que,
in casu
, deve-se corrigir o erro material no Acórdão.

Sendo assim,
onde lê-se:
“Ante o exposto, CONHECE-SE do recurso interposto, para CONFERIR-LHE parcial provimento, reformando a sentença, nos termos da fundamentação, ou seja, para o fim de mitigar o valor do dano material para R$ 832,52 (oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos).”
passa a constar:
“Ante o exposto, CONHECE-SE do recurso interposto, para CONFERIR-LHE parcial provimento, reformando a sentença, nos termos da fundamentação, ou seja, para o fim de mitigar o valor do dano material para R$ 832,52 (oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos) os quais R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) referente a tarifa de avaliação do bem e R$ 382,52 (trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) referente ao registro de contrato.”

Por estes fundamentos, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, DANDO-LHES PROVIMENTO, para corrigir o erro material no acórdão em relação ao parcial provimento ao recurso da parte embargante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)